Tribunal: STF
Processo: HC 232814
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. O objeto deste writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos HCs 224.108, 225.495, 224.217, 225.299 e 225.704, todos indeferidos. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de pedido anterior. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.



    3.  Agravo regimental conhecido e não provido.